Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-57.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000728-57.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANALIA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação negocial entre as partes e condenando o banco réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora; (ii) se há prova da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (iii) se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral; e (iv) se o valor da indenização fixado na sentença é razoável.

III. Razões de decidir

3. Não merece acolhimento a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alteração da condição financeira da beneficiária ou sua capacidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar.

5. O ônus da prova quanto à existência da relação jurídica é do réu, uma vez que a parte autora não pode fazer prova negativa, ou seja, de que não celebrou o contrato questionado.

6. As telas de sistema interno juntadas pelo banco réu são documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança.

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.

8. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência de relação jurídica, configura dano moral in re ipsa.

2. Telas de sistema interno da instituição financeira, por serem documentos unilaterais, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 100, 373, II, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000170898746001 MG; TJ-SC - APL: 50016540620198240008; TJ-MS - APL: 08010102720148120008 MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8000728-57.2019.8.05.0216
,
figurando como apelante
BANCO DO BRASIL SA

e

e apelado,
ANALIA CRISTINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.